Tribunal: TJSP
Processo: 2196615-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa executada. Recurso da executada. Medida admissível, à luz do artigo 835, X, e 866 do NCPC. Não encontrados bens da devedora passíveis de constrição. Necessidade de conciliação entre os princípios da preservação da empresa e da satisfação do débito. Mantida a constrição.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa executada. Recurso da executada. Medida admissível, à luz do artigo 835, X, e 866 do NCPC. Não encontrados bens da devedora passíveis de constrição. Necessidade de conciliação entre os princípios da preservação da empresa e da satisfação do débito. Mantida a constrição.
RECURSO DESPROVIDO.